Tribunal: TJMT
Processo: 0001790-81.2016.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001790-81.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULINA NICE DA SILVA - CPF: 593.224.541-72 (APELANTE), VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI - CPF: 693.558.001-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULINA NICE DA SILVA - CPF: 593.224.541-72 (APELADO), VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI - CPF: 693.558.001-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA MATERIAL. ALEGAÇÃO DE PORTABILIDADE EM SEDE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. HIGIDEZ DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. MULTA PROTELATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença derivado de ação declaratória de inexistência de débito (fraude em consignado comprovada por perícia grafotécnica), homologou os cálculos da Contadoria Judicial e rejeitou a impugnação do executado, que pretendia limitar a restituição a 28 parcelas sob a alegação de portabilidade do contrato para outra instituição financeira.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão são as seguintes
:
I. verificar se
saber se a alegação de portabilidade contratual, não suscitada na fase de conhecimento, pode ser arguida em sede de cumprimento de sentença para configurar excesso de execução;
II.

averiguar
a validade dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em face do título
executivo; e
III.

decidir acerca do acerto ou não
da aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios.

III. Razões de decidir

3. A imutabilidade da
decisão judicial
impede que o executado
questione
, na fase de cumprimento de sentença, matérias de defesa que poderiam ter sido opostas no processo de conhecimento, operando-se a
preclusão, nos termos d
o art. 508 do CPC.

4. Reconhecida a inexistência do negócio jurídico por fraude na origem (assinatura falsa), a responsabilidade da instituição financeira abrange a integralidade dos descontos indevidos previstos no instrumento nulo, sendo a alegada portabilidade fato que deveria ter sido provado antes do trânsito em julgado para fins de delimitação do dano material.

5. Os cálculos da Contadoria Judicial guardam fidelidade ao comando do acórdão exequendo, inexistindo erro aritmético ou metodológico que justifique a reforma da decisão homologatória.

6. A reiteração de teses de mérito já
tratadas
em sede de embargos de declaração revela
o
intuito procrastinatório,
o que dá legitimidade à aplicação de
multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a arguição de portabilidade contratual em fase de cumprimento de sentença quando tal matéria, passível de alegação na fase de conhecimento, não foi oportunamente suscitada. 2. É legítima a multa protelatória
quando a parte utiliza os
aclaratórios
para rediscutir matéria preclusa, retardando injustificadamente a satisfação do crédito."

Dispositivos relevantes citados:CPC, art. 508, e 1.026, § 2o; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
,
APELAÇÃO CÍVEL: 10100792920238110003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/12/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2024)
;
TJGO
,
AC: 00418229620148090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Altair Guerra da Costa, Goiânia - 4a UPJ das Varas Cíveis e Ambientais, Data de Publicação: (S/R) DJ)
;
TJ-PR
00060029120258160000 Curitiba, Relator.:
Helio
Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 30/06/2025, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

R
ecurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra a sentença pro
latada
pelo Juízo da Vara Única da
Com
arca de Rosário Oeste
/MT, que n
os autos da ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito, em fase de cumprimento de sentença
,
n.0001790-81.2016.8.11.0032,
proposta por

PAULINA NICE DA SILVA
,
HOMOLOGOU
o laudo contábil elaborado pela contadoria judicial e julgou improcedente a impugnação à execução apresentada pela instituição financeira
recorrente.

O magistrado singular pontuou que a tese de portabilidade contratual foi alcançada pela coisa julgada, uma vez que a sentença de conhecimento e o
acórdão reconheceram a indevida realização dos descontos em 72 parcelas e determinaram a restituição de todos os valores.
Em seguida,
o
Juízo
aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos pelo banco.

O Apelante sustenta que
o cálculo homologado afronta a realidade dos fatos, pois a portabilidade da dívida é fato extintivo parcial de sua responsabilidade. Afirm
a
que a contadoria judicial não observou que os descontos cessaram em favor do apelante em março/2017. Postul
a

pela
reforma da sentença para que seja reconhecido o excesso de execução e afastada a multa processual aplicada.

Em
contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento da apelação
e
pela
majoração dos honorários advocatícios
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos processuais, conheço do apelo.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que,
n
os autos da ação de indenização por danos morais
c/c repetição de indébito, em fase de cumprimento de sentença
,
n.0001790-81.2016.8.11.0032,
proposta por

PAULINA NICE DA SILVA
,
em face da ora Apelante,

HOMOLOGOU
o laudo contábil elaborado pela contadoria judicial e julgou improcedente a impugnação à execução apresentada pela instituição
bancária.

O caso comporta
análise acerca de
ação declaratória de inexistência de débito
c/c
com indenização por danos morais, em que a autora, ora apelada, questionou a legitimidade de descontos em seu benefício previdenciário
.

Após anulação de sentença anterior para a realização de perícia grafotécnica,
por este Tribunal,
o laudo pericial concluiu, de forma categórica, que as assinaturas constantes no instrumento contratual eram falsas, não tendo partido do punho da requerente.

Em razão disso,
foi proferido
acórdão de mérito, o qual declarou a inexistência da relação jurídica e condenou a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados
,
abrangendo as parcelas vencidas no curso da lide e pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Já em fase de cumprimento de sentença,
a Contadoria Judicial elaborou os cálculos atualizados, apurando o montante devido com base nas 72 parcelas previstas no contrato fraudulento. O banco executado apresentou impugnação, sustentando excesso de execução sob o argumento de que apenas 28 parcelas teriam sido descontadas por ele, alegando que em abril de 2017 teria ocorrido a portabilidade da dívida para outra instituição.

A magistrada
“a quo”
, ao decidir a insurgência, consignou que a tese de portabilidade contratual fora apresentada tardiamente e encontrava óbice na imutabilidade do título executivo judicial
; consignou, ainda, que ocorreu a fraude sobre a operação realizada e
homologou o valor de R$ 12.628,41 (doze mil, seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos) como saldo remanescente devido e, diante da oposição de embargos de declaração que repetiam as mesmas teses, aplicou multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa por litigância protelatória.

Pois bem. Novamente a instituição apelante reitera a alegação de excesso,
afirmando que a execução deve ser limitada às parcelas efetivamente
retidas em seu favor até a suposta portabilidade. Insurge-se, ainda, contra a aplicação da multa, defendendo a ausência de intuito procrastinatório.

Pois bem. Não merece guarida a tese da apelação.

A celeuma reside
na possibilidade de a instituição financeira, em sede de cumprimento de sentença, limitar a sua responsabilidade de restituição sob a alegação de que houve portabilidade do contrato fraudulento para terceiro.

Analisando o título executivo judicial transitado em julgado, verifica-se que este declarou a inexistência d
e negócio jurídico
em razão de fraude
(
assinatura falsa), determinando a devolução de todos os valores debitados sob essa rubrica
, à luz do artigo 186 do Código Civil
.

Neste cenário, a pretensão do banco apelante esbarra na eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no artigo 508 do Código de Processo Civil.

A esse respeito
, trago os seguintes julgados
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – QUESTÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE DE ANTERIOR AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTEÇA MANTIDA.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10100792920238110003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/12/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2024)
”

“A
PELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. COISA JULGADA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DEFINIDAS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. 2. Nos termos do art. 508 do CPC, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, as matérias já apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Na espécie, inexistem dúvidas sobre o alcance e extensão do título exequendo, o qual condicionou a retirada de bens eventualmente
deixados no interior do espaço comercial à apresentação de prova inequívoca de propriedade. Por conseguinte, a parte recorrente não pode ignorar o que foi decidido em sentença transitada em julgado, dando-lhe interpretação diversa para requerer a condenação da parte adversa em perdas e danos, máxime quando pretende lançar mão de documentos jungidos à sua peça de ingresso, os quais foram considerados imprestáveis pela magistrada singular. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 00418229620148090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Altair Guerra da Costa, Goiânia - 4a UPJ das Varas Cíveis e Ambientais, Data de Publicação: (S/R) DJ)
”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INSURGÊNCIA DO
E
XECUTADO. NULIDADES PROCESSUAIS EM RAZÃO DA MÁ ATUAÇÃO DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÕES QUE DEVEM SER ARGUIDAS EM VIA PRÓPRIA.RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR 00060029120258160000 Curitiba, Relator.:
Helio
Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 30/06/2025, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2025)

Assim,
transitada em julgado a decisão de mérito,
não há como mais discuti-lo, eis que a parte Apelante te
ve toda a fase de conhecimento para demonstrar que os descontos teriam cessado em determinada data ou que a responsabilidade seria de outrem em razão de portabilidade
; no entanto
, não se desincumbiu de tal ônus probatório no momento oportuno.

O ordenamento jurídico
civil não admite que o executado tente rediscutir a lide ou modificar os parâmetros da condenação na fase executiva.
Portanto, se o
título judicial determinou a restituição dos valores descontados referentes ao contrato declarado nulo
, por fraude
,
então
qualquer desdobramento deste, como uma eventual portabilidade, é igualmente contaminado pela invalidade absoluta.

Admitir a tese do apelante implicaria em transferir à
Apelada (
idosa e vítima d
a
fraude
)
, o ônus de perseguir diversos credores sucessivos em uma cadeia de descontos originada pela desídia do
Apelante
.

Ademais, os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar que goza de presunção de imparcialidade e fé pública. A técnica utilizada pela serventia seguiu rigorosamente os comandos do acórdão exequendo: atualização pelo INPC desde cada desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), além da correta aplicação dos juros sobre a verba indenizatória a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Não demonstrado erro aritmético ou vício na metodologia, a homologação dos cálculos é medida imperativa.

Portanto,
escorreita está a sentença recorrida.

No que se refere à
multa aplicada com fulcro no artigo 1.026, § 2o, do CPC, observa-se que o banco executado, após ter sua impugnação rejeitada por decisão fundamentada que explicou a ocorrência da preclusão e da coisa julgada, optou por opor embargos de declaração renovando,
ipsis litteris
, os mesmos argumentos de mérito.

Tal conduta
desvirtua
a natureza do
recurso integrativo. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao inconformismo com o resultado do julgamento.
E a
o insistir em teses já repelidas, o apelante retardou injustificadamente a satisfação do crédito de natureza alimentar de uma pessoa idosa, justificando a imposição da penalidade pecuniária para coibir a prática de atos que atentam contra a celeridade processual e a dignidade da justiça.

Em face do
exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026